Tribunal: TJES
Processo: 5006901-65.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006901-65.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: MARIA TERESA SALVADOR SILVA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006901-65.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANCO BMG S.A.

ADVOGADOS : FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA E OUTRO.

RECORRIDO : MARIA TERESA SALVADOR SILVA.

ADVOGADO : MARCIA COLODETI.

MAGISTRADO : JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA.

PRIORITÁRIO – IDOSO (60+)

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S.A., com pedido de atribuição de efeito suspensivo, em face de decisão que, nos autos da “ação de rescisão/revisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais” ajuizada por MARIA TERESA SALVADOR SILVA,
deferiu
o pedido liminar, para determinar que o réu/Recorrente suspenda provisoriamente os descontos referentes ao contrato nº 312871742-2 junto ao benefício previdenciário de aposentadoria nº 173.765.870-1 da autora/Recorrida, no prazo de 5 (cinco) dias, cominando multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), para a hipótese de descumprimento do preceito, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O Agravante aduz, em síntese, nas suas razões recursais, que (i) o contrato de cartão de crédito objeto da lide prevê que uma parte do saldo devedor seja pago
mediante consignação em folha de pagamento e outra parte, adimplida através da fatura do cartão de crédito; (ii) os descontos referentes ao valor mínimo da fatura são realizados há, pelo menos, 4 anos, o que demonstra a ausência do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; (iii)
existe dívida e contrato, sendo lícito ao credor continuar debitando o valor mínimo da fatura do cartão de crédito na folha de pagamento da parte autora/Agravada; (iv)
os fatos são controvertidos e a ocorrência, ou não, de fraude somente pode ser melhor analisada sob o crivo do contraditório; (v)
a multa deve ser afastada, por figurar-se desproporcional e, subsidiariamente, deve ser reduzida a montante justo e equânime
; (vi) como a obrigação questionada é mensal, deve ser fixada multa por cada evento/desconto ocorrido ou por periodicidade mensal, isto é, por cada mês em que fosse realizado o desconto.

Decisão ID 1966879, em que recebi o recurso apenas no efeito devolutivo.

Contrarrazões pelo não provimento.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 7 de junho de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/223/5006901-65.2021.8.08.0000_DI_AI

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006901-65.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO BMG S/A

AGRAVAD
A
:

MARIA TERESA SALVADOR SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

VOTO – VISTA

Eminentes Pares,

Cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANC
O
BMG S/A

em face da r. decisão (ID nº 1928958) que, nos autos da
a
ção de rescisão contratual

ajuizada por
MARIA TERESA SALVADOR SILVA
, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado, determinando
“
que o requerido suspensa provisoriamente os descontos efetuados junto ao benefício previdenciário (...) recebido pela requerente (...) no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais) para a hipótese de descumprimento do preceito, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.

Em sessão pretérita, o Eminente Relator, Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, proferiu voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Para tanto, o nobre Relator compreendeu que
“
não há elementos, ao menos até o momento, que indiquem a idoneidade do contrato que gerou os descontos no benefício previdenciário da agravada, tampouco que este teria sido, de fato, firmado pela consumidora”.

Ainda, entendeu que
“havendo verossimilhança na alegação da autora/agravada e não existindo prova pré-constituída acostada pelo agravante de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito autoral, não há como afastar a probabilidade do direito alegado pela autora, especialmente em momento embrionário da demanda”,
bem como que
“não há elementos que indiquem a inexistência de perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo, na medida em que não houve demonstração de que os descontos vinham ocorrendo há mais de 04 (quatro) anos, bem como é presumível o risco de dano decorrente de descontos efetuados nos proventos da aposentadoria da agravada”.

Em prosseguimento, solicitei vista dos autos para melhor examinar a presente controvérsia.

E, após detida análise dos autos, não tenho dúvidas em acompanhar o Eminente Desembargador Relator, pois também compreendo que a Instituição Financeira não demonstrou, ainda que minimamente, a regularidade do contrato de empréstimo firmado entre as partes, ônus que lhe competia.

Entendo, também, que a multa e sua periodicidade foram arbitradas de maneira apropriada à pretensão externada.

Isto posto, sem mais delongas,
ACOMPANHO
o e. Desembargador Relator para
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006901-65.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANCO BMG S.A.

ADVOGADOS : FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA E OUTRO.

RECORRIDO : MARIA TERESA SALVADOR SILVA.

ADVOGADO : MARCIA COLODETI.

MAGISTRADO : JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA.

PRIORITÁRIO – IDOSO (60+)

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S.A., com pedido de atribuição de efeito suspensivo, em face de decisão que, nos autos da “ação de rescisão/revisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais” ajuizada por MARIA TERESA SALVADOR SILVA,
deferiu
o pedido liminar, para determinar que o réu/Recorrente suspenda provisoriamente os descontos referentes ao contrato nº 312871742-2 junto ao benefício previdenciário de aposentadoria nº 173.765.870-1 da autora/Recorrida, no prazo de 5 (cinco) dias, cominando multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), para a hipótese de descumprimento do preceito, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O Agravante aduz, em síntese, nas suas razões recursais, que (i) o contrato de cartão de crédito objeto da lide prevê que uma parte do saldo devedor seja pago
mediante consignação em folha de pagamento e outra parte, adimplida através da fatura do cartão de crédito; (ii) os descontos referentes ao valor mínimo da fatura são realizados há, pelo menos, 4 anos, o que demonstra a ausência do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; (iii)
existe dívida e contrato, sendo lícito ao credor continuar debitando o valor mínimo da fatura do cartão de crédito na folha de pagamento da parte autora/Agravada; (iv)
os fatos são controvertidos e a ocorrência, ou não, de fraude somente pode ser melhor analisada sob o crivo do contraditório; (v)
a multa deve ser afastada, por figurar-se desproporcional e, subsidiariamente, deve ser reduzida a montante justo e equânime
; (vi) como a obrigação questionada é mensal, deve ser fixada multa por cada evento/desconto ocorrido ou por periodicidade mensal, isto é, por cada mês em que fosse realizado o desconto.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à verificação de validade dos descontos no benefício previdenciário da Agravada em decorrência de contrato de cartão de crédito supostamente firmado com o banco Agravante, não reconhecido pela consumidora.

Na decisão agravada, o magistrado de primeiro grau deferiu a tutela de urgência, determinando a suspensão dos referidos descontos.

Fundamenta, para tanto, a existência de probabilidade do direito alegado pela autora/Agravada, que foi surpreendida, após solicitar um histórico de crédito junto ao INSS, com 56 parcelas descontadas no valor de R$ 52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos) por mês, totalizando o valor de R$2.926,00 (dois mil, novecentos e vinte e seis reais), decorrente da Reserva de Margem Consignável (RMC), código nº 623, contrato nº 12566669.

Sobre o tema, o c. STJ definiu que "
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
." (REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado pela Segunda Seção, em 24/08/2011 sob o rito previsto no art. 543-C do CPC, DJe 12/09/2011).

No caso dos autos, não há elementos, ao menos até o momento, que indiquem a idoneidade do contrato que gerou os descontos no benefício previdenciário da Agravada, tampouco que este teria sido, de fato, firmado pela consumidora.

Muito embora o Agravante tenha acostado “termo de adesão cartão de crédito consignado banco BMG S.A” supostamente firmado em nome da Agravada, cuja assinatura, ressalta-se, guarda semelhança com a firma aposta nos documentos civis da autora, não se verifica que o número do referido contrato corresponde ao número contratual referente aos descontos nos proventos de aposentadoria da da Agravada, apresentado no “Extrato de Empréstimos Consignados” ID 9225966 dos autos originários.

Ademais, cumpre esclarecer que a relação contratual discutida nos autos é de natureza consumerista, atraindo, portanto, a inversão do ônus probatório com fulcro nas normas do Código de Defesa do Consumidor consoante disposto no artigo 6°, da referida legislação.

Com base nisso, cabe ao Agravante, em momento oportuno, comprovar a autenticidade da assinatura aposta no contrato por ela apresentado, sobretudo diante da existência de regra específica de distribuição do ônus da prova referente à hipótese em comento, nos termos do artigo 429, inciso II, do CPC/15:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

(...) II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Nesse sentido, vem entendendo o c. Superior Tribunal de Justiça :

RECURSO ESPECIAL - INCIDENTE DE FALSIDADE MANEJADO NO BOJO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ALEGAÇÃO DE INAUTENTICIDADE DE ASSINATURAS APOSTAS EM CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - DOCUMENTO COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE JULGARAM IMPROCEDENTE O INCIDENTE DADA A NÃO ELABORAÇÃO DA PROVA PERICIAL GRAFOSCÓPICA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO ADIANTAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PERITO, O QUE ENSEJOU A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO ENQUANTO REGRA DE JULGAMENTO - IRRESIGNAÇÃO DOS EXCIPIENTES Hipótese: Controvérsia atinente a quem incumbe o ônus da prova na hipótese de contestação de assinatura cuja autenticidade fora reconhecida em cartório.

1.
Consoante preceitua o artigo 398, inciso II, do CPC/73, atual 429, inciso II, do NCPC, tratando-se de contestação de assinatura ou impugnação da autenticidade, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento
. Aplicando-se tal regra ao caso concreto, verifica-se que, produzido o documento pelos exequentes, ora recorridos, e negada a autenticidade da firma pelos insurgentes/executados, incumbe aos primeiros o ônus de provar a sua veracidade,
pois é certo que a fé do documento particular cessa com a contestação do pretenso assinante consoante disposto no artigo 388 do CPC/73, atual artigo 428 do NCPC, e, por isso, a eficácia probatória não se manifestará enquanto não for comprovada a fidedignidade
.

(...)

7. Esta Corte Superior preleciona não ser possível confundir ônus da prova com a obrigação de adiantamento dos honorários periciais para a sua realização. Precedentes.

8. Recurso especial provido para cassar o acórdão recorrido e a sentença, com a determinação de retorno dos autos à origem a fim de que seja reaberta a etapa de instrução probatória, ficando estabelecido competir à parte que produziu o documento cujas assinaturas são reputadas falsas comprovar a sua fidedignidade, ainda que o adiantamento das despesas dos honorários periciais seja carreado à parte autora nos termos dos artigos 19 e 33 do CPC/73, atuais artigos 82 e 95 do NCPC.

(REsp 1313866/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 22/06/2021)

Dessa forma, havendo verossimilhança na alegação da autora/Agravada, e não existindo prova pré-constituída acostada pelo Agravante de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito autoral, não há como afastar a probabilidade do direito alegado pela autora, especialmente neste momento embrionário da demanda.

Também não há elementos que indiquem a inexistência de perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo, na medida em que não houve demonstração de que os descontos vinham ocorrendo há mais de 4 (quatro) anos, bem como é presumível o risco de dano decorrente de descontos efetuados nos proventos de aposentadoria da Agravada, que é idosa e aposentada pelo INSS.

Por fim, no tocante à fixação de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para a hipótese de descumprimento da ordem judicial, melhor sorte não assiste ao Agravante.

Em primeiro lugar, porque o Agravante limitou-se a indicar que a multa fixada na decisão agravada lhe geraria “onerosidade excessiva”, sem que efetivamente trouxesse aos autos qualquer demonstração do risco à sua atividade.

O Agravante sabidamente possui grande capacidade financeira, não sendo crível que a multa diária fixada no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) e limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) representaria óbice à sua atividade.

Em segundo lugar, porque a
astreinte
fixada só poderia ser aplicada em caso de descumprimento da ordem judicial, o que não ocorreu, em virtude do ofício do INSS encaminhado ao Juízo de origem informando que a consignação teria sido excluída do benefício previdenciário da autora.

Não merece, pois, reforma a decisão agravada.

Em caso análogo ao dos autos, cita-se precedente deste e. TJES:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DUPLICATA MERCANTIL SIMULADA C/C DANO MORAL E PERDAS E DANOS. TUTELA DE URGÊNCIA. ORDEM DE BAIXA DO PROTESTO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A INFIRMAR O FUMUS BONI IURIS. PRESENÇA DO PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA DE MOTIVOS A TRANSFERIR AO PODER JUDICIÁRIO A OBRIGAÇÃO DE BAIXA DO PROTESTO. ASTREINTES INCENSURÁVEIS. ASTREINTES. VALOR. INEXISTÊNCIA DE DESARAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula nº 479/STJ).

II. Constitui ônus da Instituição Financeira, e não do consumidor, comprovar que os Contratos firmados, no âmbito de sua competência institucional, seriam válidos mediante a adoção de procedimentos para a correta identificação da parte contratante, sob pena de evidenciar conduta negligente, caracterizando falha na prestação do serviço pelo Banco.

III. In casu, a despeito de o Recorrente afirmar, de forma genérica, que não se tem por configurado o fumus boni iuris do que aduzido no feito originário, certo é que tampouco alegou que a Recorrida realmente teria aquiescido com o título objeto de protesto ou até mesmo firmado eventual negócio jurídico que amparasse a sua emissão, não sendo colacionado qualquer documento demonstrativo de tais circunstâncias.

IV. Na espécie, além dos aludidos fundamentos reveladores do fumus boni iuris , infere-se que o periculum in mora resulta inconteste como decorrência lógica do fato de que não se pode protrair no tempo a restrição ocasionada pelo protesto objeto de impugnação, sob pena de agravamento dos efeitos danosos resultantes da inserção do nome da Recorrida no cadastro de proteção ao crédito.

V. À míngua de qualquer elemento indicativo de que a determinação de baixa do protesto revela-se impossível de ser cumprida pela parte demandada, afigura-se defeso transferir a este Poder Judiciário o encargo de implementação da medida em comento mediante à expedição de Ofício ao respectivo Cartório. Logo, demonstra-se irrepreensível a fixação de multa diária em caso de descumprimento do referenciado comando.

VI. Não evidenciada eventual irrazoabilidade ou desproporcionalidade na multa diária fixada pelo Juízo a quo para incidência em caso de descumprimento do comando judicial concessivo da tutela de urgência, revela-se impositiva a sua manutenção.

VII. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 0000789-62.2019.8.08.0057, Relator Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/06/2020, Data da Publicação no Diário: 03/02/2021)

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/223/5006901-65.2021.8.08.0000_DI_AI

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006901-65.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANCO BMG S.A.

ADVOGADOS : FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA E OUTRO.

RECORRIDO : MARIA TERESA SALVADOR SILVA.

ADVOGADO : MARCIA COLODETI.

MAGISTRADO : JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM CONTRATO BANCÁRIO. SUSPENSÃO LIMINAR DOS DESCONTOS CONSIGNADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA CONSUMIDORA. POSSIBILIDADE. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. "As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno." (REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado pela Segunda Seção, em 24/08/2011 sob o rito previsto no art. 543-C do CPC, DJe 12/09/2011).

2. Consoante preceitua o artigo 398, inciso II, do CPC/73, atual 429, inciso II, do CPC, tratando-se de contestação de assinatura ou impugnação da autenticidade, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento, pois é certo que a fé do documento particular cessa com a contestação do pretenso assinante consoante disposto no artigo 388 do CPC/73,
atual artigo 428 do NCPC, e, por isso, a eficácia probatória não se manifestará enquanto não for comprovada a fidedignidade. Precedente do STJ.

3. Havendo verossimilhança na alegação autoral, e não existindo prova pré-constituída acostada pelo Agravante de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito autoral, não há como afastar a probabilidade do direito alegado pela autora, especialmente neste momento embrionário da demanda.

4. Não há desproporcionalidade na multa diária fixada em caso de descumprimento do comando judicial concessivo da tutela de urgência apta a justificar sua redução ou seu afastamento.

5. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.